Tribunal: TJDFT
Processo: 0015482-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015482-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto às anuentes MARIA HELENA BORGES (CPF 196.099.061-68) e MARIA LUSMARINA GOMES PEREIRA, optantes do acordo celebrado entre as partes (ID: 11244597), conforme manifestação ID: 19619334. Em síntese, na petição ID: 19619333, pugnam: (i) seja o Distrito Federal intimado a manifestar a sua desistência, em relação às suplicantes, quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e a todos os outros que estiverem pendentes de apreciação; (ii) em cumprimento à cláusula segunda do acordo noticiado, sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial, para fins de correção dos cálculos das beneficiárias, a fim de ajustá-los ao que pactuado no item 6 do citado acordo, no que concerne aos parâmetros de juros e correção monetária; (iii) sejam homologados os novos cálculos a serem realizados e (iv) determinada a expedição dos competentes precatórios com a reserva dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Requerem, ao fim, o pagamento do adiantamento preferencial constitucional. Intimado a se pronunciar sobre as novas adesões, o DF manifestou concordância e, quanto às anuentes, desistiu de todos os recursos pendentes de apreciação (ID: 20523139). O Ministério Público oficiou pela desnecessidade de intervenção no feito (ID: 11244518). É o relatório. Decido. De início, verifica-se que os Embargos à Execução n. 2008.00.2.013325-3 transitaram em julgado, conforme documentos constantes do ID: 15871154. Sobre a documentação relativa à anuentes, mister observar: 1- a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11244542, p. 323 e o vínculo em que concedido o benefício vindicado pelas declarações de ID: 11244542, p. 325 e 333. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal e pela certidão expedida pelo Cartório de Distribuição do DF constante do ID: 11244542, p. 337-338 e 359, confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. O destaque da verba honorária contratual restou autorizado no ID: 11244617, no percentual de 20% (vinte por cento). Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Por todo o exposto, comprovada a condição de beneficiárias do acórdão exequendo, transitados em julgado os embargos opostos à esta execução e inexistentes outros recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação em relação a MARIA HELENA BORGES e MARIA LUSMARINA GOMES PEREIRA, declaro saneado o processo quanto a elas e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11244597, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009, conforme determinado no acórdão de ID: 11244317, igualmente transitado em julgado e em consonância, inclusive, com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento final dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE; b) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido no ID: 11244617. Elaboradas as planilhas pela Contadoria Judicial, às partes. Cumpra-se a decisão ID: 19229134. I. Brasília, 20 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador